Tribunal: TJPA
Processo: 0812924-86.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812924-86.2018.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: MARIETA DA COSTA HOLANDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/OUTUBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0812924-86.2018.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI.

ADVOGADO:
MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA (OAB/PE 23.748).

AGRAVADO(S):
MARIETA DA COSTA HOLANDA.

ADVOGADO(S):
ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA – DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INAPLICABILIADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. OBSERVÂNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA PRECLUSA. FORNECIMENTO DE
HOME CARE.
RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE SEPRO/CASSI. EXTENSÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em função da falta de correspondência entre as pretensões do apelo e do agravo interno, reconhece-se no presente interno a indevida inovação recursal, ensejando o parcial conhecimento do recurso, em virtude da preclusão consumativa.

2. Analisando os elementos da demanda a partir daquilo que consta na petição inicial conforme orienta a teoria da asserção, concluo no sentido da presença de interesse de agir da autora na hipótese dos autos.

3. Ainda que a decisão agravada não tenha se referido expressamente acerca da impossibilidade de inversão do ônus da prova efetuada pelo juízo
a quo
, tal omissão não implica em desconsideração da já referida Súmula 608 do STJ. Ademais, configurada a preclusão quanto ao cabimento ou não da inversão do ônus probatório, na medida em que a parte não impugnou imediatamente tal determinação judicial por meio do recurso cabível, ou seja, do agravo de instrumento.

4. As disposições convencionadas entre a CASSI e o SERPRO no convênio de reciprocidade juntado nos autos permitem concluir pela existência de relação jurídica entre àquela e a autora no que se refere à prestação de serviços de assistência médico-hospitalar. Se a autora era usuária dos serviços de assistência à saúde do SERPRO e havia a possibilidade de utilização da rede credenciada da CASSI, deve-se reconhecer que esta também é obrigada contratualmente com a autora

5. Conforme entendimento pacífico do STJ:
“a recusa indevida de cobertura de fornecimento de tratamento constituído em home care gera dano moral em razão do incremento da aflição psicológica e pela frustração de amparo assistencial que traz maior angústia ao beneficiário do plano”
(AgInt no REsp n. 1.955.055/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0812924-86.2018.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI

ADVOGADO:
MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA (OAB/PE 23.748)

AGRAVADO(S):
MARIETA DA COSTA HOLANDA

ADVOGADO(S):
ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA – DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
contra decisão monocrática deste relator (Id. 16023918), que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação cível,
mantendo integralmente a sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos da ação e condenou a ora agravante à obrigação de autorização do tratamento profissional domiciliar (
home care
) por período indeterminado, com o custeio de todo material e medicamento necessário para a manutenção da autora em sua residência conforme indicado no laudo médico, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

Nas
razões do interno (Id. 16643736),
a agravante alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da autora, pois inexistiria prova concreta da negativa de cobertura do tratamento requisitado, e, falta de legitimidade passiva da operadora do plano de saúde de autogestão, haja vista que a autora não celebrou contrato de prestação de serviços de saúde com a agravante, existindo apenas convênio de reciprocidade entre a agravante e a SERPRO, empresa pública à qual a parte autora seria beneficiária, na forma prevista na Resolução Normativa nº. 137 da ANS.

No mérito, ressalta sua condição de operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão e que não possui fins lucrativos, de modo que se não aplicaria as normas protetivas do CDC, conforme o entendimento da Súmula 608 do STJ. Defende, portanto, ser incabível a inversão automática do ônus da prova com base no CDC.

Assinala, ademais, a caracterização de fato superveniente à pretensão da autora, consubstanciado na Resolução Normativa nº. 517/2022 da ANS, que no art. 4º prevê a impossibilidade de transferência de responsabilidade em decorrência de convênios de reciprocidade. Sustenta que o próprio convênio de reciprocidade entre a SERPRO e a CASSI dispõe que os beneficiários daquela não fazem jus à utilização da rede credenciada desta nos municípios onde a SERPRO possuir sede.

Por fim, alega inexistir dever de indenizar, pois a operadora do plano de saúde não teria praticado qualquer ato ilícito, assim como não restaria comprovados os danos morais sofridos pela parte agravada.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 17951279), rechaçando todos os argumentos do interno e pugnando pelo seu desprovimento.

A despeito dos argumentos trazidos, não considero possível a retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 19 DE SETEMBRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL
. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INAPLICABILIADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. OBSERVÂNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA PRECLUSA. FORNECIMENTO DE
HOME CARE.
RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE SEPRO/CASSI. EXTENSÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em função da falta de correspondência entre as pretensões do apelo e do agravo interno, reconhece-se no presente interno a indevida inovação recursal, ensejando o parcial conhecimento do recurso, em virtude da preclusão consumativa.

2.

Analisando os elementos da demanda a partir daquilo que consta na petição inicial conforme orienta a teoria da asserção, concluo no sentido da presença de interesse de agir da autora na hipótese dos autos.

3.

Ainda que a decisão agravada não tenha se referido expressamente acerca da impossibilidade de inversão do ônus da prova efetuada pelo juízo
a quo
, tal omissão não implica em desconsideração da já referida Súmula 608 do STJ. Ademais, configurada a preclusão quanto ao cabimento ou não da inversão do ônus probatório, na medida em que a parte não impugnou imediatamente tal determinação judicial por meio do recurso cabível, ou seja, do agravo de instrumento.

4.

As disposições convencionadas entre a CASSI e o SERPRO no convênio de reciprocidade juntado nos autos permitem concluir pela existência de relação jurídica entre àquela e a autora no que se refere à prestação de serviços de assistência médico-hospitalar. Se a autora era usuária dos serviços de assistência à saúde do SERPRO e havia a possibilidade de utilização da rede credenciada da CASSI, deve-se reconhecer que esta também é obrigada contratualmente com a autora

5.

Conforme entendimento pacífico do STJ:
“a recusa indevida de cobertura de fornecimento de tratamento constituído em home care gera dano moral em razão do incremento da aflição psicológica e pela frustração de amparo assistencial que traz maior angústia ao beneficiário do plano”
(AgInt no REsp n. 1.955.055/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

6.

Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

i.

Juízo de admissibilidade do agravo interno.

Inicialmente, observo a extensão dos fundamentos do agravo interno em comparação com a matéria que foi efetivamente impugnada pela ora agravante no seu recurso de apelação (Id. 11812204).

O presente agravo interno, além da suscitação de preliminares relacionadas às condições da ação, questiona, no mérito: a) a inaplicabilidade do CDC no caso concreto e a consequente impossibilidade de inversão do ônus da prova, por se tratar de entidade de autogestão, na esteira da Súmula 608 do STJ; b) a incidência do art. 4º da Resolução Normativa nº. 517/2022 da ANS, que resultaria em fato superveniente de impossibilidade de transferência de responsabilidade em decorrência de convênios de reciprocidade;
c) a ausência do direito de cobertura em razão do convênio de reciprocidade entre a SERPRO e a CASSI dispor sobre restrição de utilização da rede credenciada nos municípios onde a SERPRO possuir sede (cláusula primeira, parágrafo primeiro)
; e, d) a inexistência do dever de indenizar por não caracterização de ato ilícito da parte e não comprovação de danos morais sofridos.

Quando interpôs o recurso de apelação contra a sentença do juízo
a quo
, a ora agravante argumentou: a) a não aplicação do CDC, conforme entendimento da Súmula 608 do STJ; b) a ausência de previsão no contrato de reciprocidade de fornecimento de tratamento
home care
aos credenciados do SERPRO
;
e, c) a não existência de responsabilidade civil da operadora do plano de saúde e não comprovação de dano moral.

Verifico, assim, que a apelação não pautou a impugnação na ausência de obrigação de cobertura do tratamento médico indicado com base na limitação contratual do convênio de reciprocidade que restringe a utilização dos serviços da CASSI pelos credenciados do SERPRO, na hipótese de existência de sede deste no município.

Com efeito, a previsão contratual restritiva da cláusula primeira, parágrafo primeiro, do convênio de reciprocidade não foi matéria questionada no apelo, sendo apresentada agora no agravo interno.

A falta de inteira correspondência entre as pretensões do apelo e do agravo interno impõe que se reconheça a indevida inovação recursal do interno, precisamente no ponto que alega a limitação de cobertura decorrente da cláusula primeira, parágrafo primeiro, do convênio de reciprocidade.

A tese recursal foi veiculada apenas nas razões do interno e não foi oportunamente questionada no recurso de apelação interposto pela parte.

Por isso,
tal questão não é passível de conhecimento
, em virtude da preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgInt no RMS n. 71.953/SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024;
AgInt no RCD no CC n. 155.496/RJ
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 31/3/2020, DJe de 6/4/2020; e,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.406.366/SP
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 15/3/2017).

Assim, o agravo interno deve ser
parcialmente conhecido.

ii.

Preliminar de falta de interesse processual da autora/agravada.

O interno suscita questão de ordem pública. Assinala a falta de interesse de agir da parte autora (CPC, art. 17), considerando a ausência de prova da negativa da CASSI acerca do tratamento solicitado e a ausência de documentos comprobatórios de relação contratual entre a CASSI e a autora.

Seguindo o tradicional pensamento relacionado à presença de condições para o exercício de direito de ação, a concepção real do interesse de agir se identifica pela afirmação dos elementos utilidade e adequação da demanda judicial.

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves (
in
Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. JusPodvim, Salvador, 2018, p. 132):
“o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter”

Também é nesse sentido a jurisprudência do STJ:
REsp n. 184.273/RN
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/6/1999, DJ de 16/8/1999, p. 92;

REsp n. 954.508/RS
, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 28/8/2007, DJe de 29/9/2008; e,

REsp n. 2.000.936/RS
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022).

Nesse aspecto, analisando os elementos da demanda a partir daquilo que consta na petição inicial conforme orienta a teoria da asserção, concluo no sentido da presença de interesse de agir da autora na hipótese dos autos.

A demanda proposta visa compelir a operadora do plano de saúde, que mantém convênio com a empresa pública da qual a autora é beneficiária de dependente, a fornecer tratamento de assistência médico-hospitalar, sendo que o referido tratamento não foi assegurado oportunamente.

Portanto, considero presente o binômio utilidade e adequação da ação proposta, restando verificado o interesse processual,
razão pela qual rejeito a preliminar suscitada
.

iii.

Preliminar de Ilegitimidade passiva da Agravante.

Também se suscitou a ilegitimidade passiva da parte demandada. Ocorre, contudo, que esta análise pressupõe o exame da existência e/ou extensão da relação contratual decorrente do convênio de reciprocidade que motivou a pretensão da autora. A questão sobre obrigação da agravante em fornecer o tratamento
home care
tem a ver com o próprio mérito da ação.

Por isso mesmo, realizo tal análise em sede de exame de mérito.

iv.

Mérito.

A agravante invoca o enunciado da Súmula 608 do STJ, com a finalidade de afastar a aplicação do CDC no caso dos autos, visto se tratar de entidade de autogestão. Por conseguinte, ressalta ser indevida a inversão do ônus da prova realizada no caso concreto.

Sobre o ponto, na decisão monocrática agravada registrei:

“[...]

Embora inaplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão conforme a Súmula 608 do STJ, na espécie, a obrigação de prestar o fornecimento do tratamento indicado pelo médico assistente da parte autora irá decorrer do próprio princípio da força obrigatória, resultante das normas Código Civil, principalmente da boa-fé objetiva (AgInt no AREsp n. 835.892/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 30/8/2019.) Além disso, é de ressaltar que a ora apelante resta obrigada ao fornecimento do serviço de assistência médica, posto que conforme o contracheque da autora (Id. 11812014) o desconto do plano de saúde tem a rubrica vinculada a pessoa jurídica CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI.

[...]”

Em termos objetivos, a decisão ora agravada reconheceu que as normas do CDC não devem ter aplicabilidade no caso concreto, justamente em decorrência do entendimento da Súmula 608 do STJ.

Ainda que a decisão agravada não tenha se referido expressamente acerca da impossibilidade de inversão do ônus da prova efetuada pelo juízo
a quo
, tal omissão não implica em desconsideração da já referida Súmula 608 do STJ.

De fato, observo na presente demanda, que o juízo de primeiro grau, entendendo pela caracterização de relação de consumo, ao proferir a decisão de saneamento do processo (Id. 8993758) fixando os pontos controvertidos,
determinou a inversão do ônus da prova
,
conforme a regra do art. 6º, VIII, do CDC
.

A despeito desta decisão interlocutória, a ora agravante
não
manejou impugnação recursal naquele momento. Não houve a interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão que inverteu o ônus da prova, nos moldes previsto no art. 1.015, XI, do CPC/2015.

Configura-se, desse modo, a preclusão quanto ao cabimento ou não da inversão do ônus probatório, na medida em que a parte não impugnou imediatamente tal determinação judicial por meio do recurso cabível, ou seja, do agravo de instrumento.

Assim já se pronunciou o colendo STJ em caso semelhante:
AgInt no REsp n. 1.910.001/PR
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Por outro lado, conforme demonstrado no trecho acima transcrito, o reconhecimento da obrigação de prestar o tratamento médico indicado não tem por fundamento as normas do CDC, mas sim o postulado da força obrigatória do pactos contratuais, cuja imposição leva em consideração a boa-fé objetiva, fundamento também empregado na sentença do juízo de

primeiro grau.

No que se refere a possível ausência de relação jurídica contratual entre a CASSI e a autora da ação, cabe destacar que o
Sr. Juvenal Costa Holanda
, filho e curador da autora, é empregado público aposentado do SERPRO. Esta empresa pública federal celebrou o convênio de reciprocidade (Id. 11812006) com a CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, cujo objeto consiste:

“[na] mútua utilização da rede de prestadores de serviços de assistência médico-hospitalar credenciadas pelas CONVENENTES, de modo que os beneficiários de seus planos coletivos de saúde possam usufruir mutuamente das redes credenciadas de prestadores de serviços das CONVENENTES, de acordo com os recursos assistenciais disponíveis no âmbito de cobertura e abrangência geográfica de seus respectivos planos de saúde.”

A cláusula segunda do referido convênio de reciprocidade prescrevia que aos usuários do SEPRO será assegurado o direito de utilizar toda a rede credenciada da CASSI, da mesma forma que aos usuários da CASSI se assegurou o direito de utilizar de toda a rede credenciada do SEPRO.

As cópias do contracheque do filho e curador da autora (Id.

11812014) evidenciam que o pagamento mensal da contraprestação pelo serviços de assistência médico-hospitalar fornecido do contrato SERPRO/CASSI. Além disso, consta o cartão de usuário do serviço (Id. 11812001), de titularidade da autora.

Portanto, considerando que a autora era beneficiária do serviço de assistência médico-hospitalar derivado do convênio de reciprocidade mantido entre o SEPRO e a CASSI, resta perfeitamente caracterizada a extensão da relação contratual entre as partes litigantes. A falta de um contrato celebrado diretamente entre a autora e a CASSI não afasta a responsabilidade desta pela garantia dos tratamentos necessários.

As disposições convencionadas entre a CASSI e o SERPRO no convênio de reciprocidade juntado nos autos permitem concluir pela existência de relação jurídica entre aquela e a autora no que se refere à prestação de serviços de assistência médico-hospitalar. Se a autora era usuária dos serviços de assistência á saúde do SERPRO e havia a possibilidade de utilização da rede credenciada da CASSI, deve-se reconhecer que esta também é obrigada contratualmente com a autora, o que afasta a alegação de ilegitimidade da parte e da ausência de obrigação contratual. Trata-se, assim, de negócio jurídico que se afeiçoa à modalidade de contrato com estipulação em favor de terceiro, conforme o art. 436, parágrafo único, do Código Civil.

A esse respeito, colaciono julgado recente do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO CONVÊNIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL - AME. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. USO HOSPITALAR. PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.

1. As questões recursais foram efetivamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, inclusive os limites da relação contratual entre CASSI e SIM, bem como a relação contratual entre a CASSI e a autora, sendo que não se pode ter como omissa ou carente de fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas.
2. Afastar a conclusão do Tribunal de que a relação jurídica entre as partes decorreria do "convênio de reciprocidade para oferecimento de serviços de assistência médico-hospitalar", mantido entre a CASSI e a Caixa de Assistência dos Empregados dos Sistemas BESC e CODESC, do BADESC e da FUSESC - SIM, demandaria o reexame de provas e das cláusulas do convênio, o que esbarra nas Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Tal como consta do acórdão recorrido, a Agência Nacional de Saúde Suplementar já se manifestou acerca da obrigatoriedade de cobertura do fármaco Nusinersen (Spinraza), conforme se constata no Parecer Técnico n. 01/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, elaborado após a realização de estudos técnicos. 4. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "É obrigatório o custeio do medicamento Spinraza (Nusinersen) para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME), quando prescrito pelo médico assistente, ante a existência de nota técnica da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS nesse sentido." (AgInt no AREsp n. 2.477.733/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 14/6/2024.) Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.092.662/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Destaco, além do mais, que se revela incabível admitir a exclusão da obrigação com base no art. 4º da Resolução Normativa
nº. 517/2022 da ANS. Isso porque tal normativo regulamentar é posterior à celebração do contrato entre as partes, o que impede sua aplicação em razão do direito adquirido da usuária em garantir a prestação do serviço pela CASSI.

Lado outro, a disposição do art. 4ª da referida resolução normativa da ANS deve ser interpretada com proibição de transferência de responsabilidades extracontratuais das operadoras de plano de saúde que atuem em regime de compartilhamento de gestão de riscos, já que o próprio art. 5º, parágrafo único, do mesmo ato normativo prevê a corresponsabilidade pela gestão de riscos decorrentes de atendimento e de utilização mútua das redes credenciadas.

Por fim, no que se refere à alegação de ausência de dever de indenizar por inocorrência de ato ilícito e comprovação do abalo moral sofrido, considero que a decisão monocrática bem expôs tal responsabilidade civil da parte, tendo consignado:

“[...]

o entendimento pacífico da jurisprudência é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a prestação de serviço de internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, já que tal prestação não configura procedimento, evento ou medicamento, cuja obrigatoriedade derive de normativo da ANS (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Finalmente, é assente o entendimento de que a recusa indevida de cobertura de fornecimento de tratamento constituído em home care gera dano moral em razão do incremento da aflição psicológica e pela frustração de amparo assistencial que traz maior angústia ao beneficiário do plano (AgInt no REsp n. 1.955.055/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

[...]”

Desse modo, uma vez que não houve a garantia da prestação do serviço de assistência médico-hospitalar com fornecimento de
home care
, resta caracterizado o abalo moral passível de indenização.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação
,
CONHEÇO PARCIALMENTE

do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

16023918
,
que negou provimento recurso de apelação da requerida
.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/10/2024